Tribunal: STF
Processo: ARE 1263799
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 15):
    “APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – Legitimidade passiva da SPPREV – Falta de interesse de agir afastada- Legitimidade Ativa e Associação à AIPOMESP – Tendo em vista tratar-se de legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo, não se exige autorização expressa dos associados, pois toda a categoria é beneficiada – Precedentes do STJ - Pretensão de percepção de somas relativas a direito reconhecido em sede mandamental coletiva – Quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo n. 0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Policiais Militares da Reserva, reformados, da Ativa e Pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar - AIPOMESP – A cobrança de verbas salariais anteriores à impetração do mandado de segurança é viável por meio da presente ação de cobrança, por observância da Súmula 271 do STF – Ante o reconhecimento do direito por decisão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, são devidas as diferenças pretéritas correspondentes – Autores que comprovam que eram associados da AIPOMESP no momento do mandamus coletivo – Juros de mora devidos a partir da citação na ação de cobrança – Momento em que a Fazenda Estadual foi constituída em mora com relação aos credores individualmente – Juros de mora e correção monetária deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 19, p. 16) 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1° e 5º, XXI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a Carta Magna, ao assim dispor, exigiu que, nas ações coletivas propostas por entidades de classe, os substituídos processuais fossem a ela filiados antes da propositura da demanda, sendo imprescindível, ainda, a autorização expressa dos mesmos, sendo que independentemente do instrumento processual utilizado - mandado de segurança ou ação pelo rito ordinário - o bem jurídico da Segurança somente resta observado com o atendimento do mencionado comando normativo constitucional." (eDOC 20, p. 17).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à hipótese os óbices das súmulas 636 e 279 do STF, e ao fundamento de que o tema 499 da sistemática de repercussão geral não se aplica ao caso, por tratar-se de Mandado de Segurança Coletivo. (eDOC 23, pp. 8-11)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 17, pp. 19-23):
    “(...)
    Preliminarmente, a alegação de que a SPPREV é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda deve ser afastada. A Lei Complementar nº 1.010/07 dispõe que: (...)
    O texto da lei deixa claro que a SPPREV é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Frise-se, inicialmente, que o prazo quinquenal, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, foi interrompido com a impetração do mandado de segurança coletivo, voltando a correr a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 22/09/2014, pela metade do prazo, de acordo com o artigo 9º da mesma norma. A presente ação foi ajuizada em 08/03/2017, sendo de rigor concluir que não transcorreu o referido prazo, não havendo que se falar em prescrição. 
    (...)
    Ademais, com relação à ilegitimidade ativa, o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança coletivo. Igualmente o precedente RE 612.043/RG/PR não cuida de ação mandamental, mas de ações coletivas, quando então a regra constitucional aplicável é a do art. 5º, inc. XXI, da CF/1988. Importante de se asseverar, ainda, que no julgamento do RE 193.382/SP, cujo entendimento foi confirmado no julgamento da repercussão geral do RE 573.232-1/SC, decidiu-se justamente que a impetração de mandado de segurança coletivo por associação não exige a expressa autorização, por se enquadrar em hipótese normativa diversa do inciso XXI do art. 5º da Constituição, ou seja, aplica-se o inciso LXX, alínea “b”, do mesmo dispositivo constitucional, in verbis: (...)
    Em suma, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, que é na verdade uma hipótese de substituição/legitimação extraordinária, e não de representação processual, motivo pelo qual não se exige autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, conforme já decidido inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que toda a categoria é beneficiada, independentemente de tais aspectos: (...)
    (...).”
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017). 
Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido. (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente